Tribunal: TCU
Processo: 002.269/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelos Srs. Marcos Herszkowicz, André Luís de Souza Alves Pinto e Maurício Santiago Pimentel contra o Acórdão 1085/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar aos recorrentes a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.